Tribunal: TJPA
Processo: 0829086-93.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829086-93.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

APELADO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

PROCESSO Nº
0829086-93.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: MARLO RUSSO

APELANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

APELADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: MARLO RUSSO

APELADO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO EXTINTA POR DESISTÊNCIA. CABIMENTO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso adesivo interposto por Hospital Porto Dias Ltda. não conhecido por ausência de regularização da representação processual no prazo concedido.

2.

Apelação cível interposta por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico e advogado Marlo Russo, visando à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) a validade da representação processual do recorrente adesivo; (ii) a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do art. 76, § 2º, I e II, do CPC, a ausência de regularização da representação processual no prazo concedido impede o conhecimento do recurso adesivo e impõe o desentranhamento das contrarrazões ao apelo principal.

5.

O art. 85, § 2º, do CPC prevê que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, quando este não for mensurável.

6.

O valor da causa deve ser corrigido para R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme fundamentação dos próprios recorrentes na impugnação ao valor inicialmente atribuído.

7.

A extinção da tutela antecipada antecedente por desistência impõe a condenação da parte desistente ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme o art. 90 do CPC.

8.

Considerando a natureza e a importância da causa, bem como a atuação dos advogados no feito, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso adesivo não conhecido. Apelação provida para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de regularização da representação processual no prazo concedido impede o conhecimento do recurso adesivo e impõe o desentranhamento das contrarrazões ao apelo principal, conforme o art. 76, § 2º, I e II, do CPC. 2. O arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o valor da causa devidamente corrigido. 3. A desistência da ação impõe ao autor o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 2º, I e II; 85, § 2º; 90.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC 5000399-72.2022.4.04.7000/PR, Rel. Gisele Lemke, j. 12/04/2023; TJ-PA, Apelação Cível 0161060-29.2016.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 03/09/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0829086-93.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: MARLO RUSSO

APELANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

APELADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: MARLO RUSSO

APELADO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e pelo advogado
MARLO RUSSO
contra
HOSPITAL PORTO DIAS S/C LTDA.
, com o objetivo de reformar a sentença que fixou os honorários advocatícios em valor considerado irrisório:
“[n]os termos do artigo 90 do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 3000,00 (tres mil reais), considerando o princípio da razoabilidade, o tempo, o trabalho dispendido diante do pedido de desistência da parte autora”
.

Os apelantes alegam que o Hospital Porto Dias ingressou com
Ação de Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente
, requerendo o desbloqueio do sistema da Unimed Belém para envio eletrônico de faturas de medicamentos e materiais, alegando base contratual para tal pedido, atribuindo à causa o valor de R$-10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Citada, a parte recorrente apresentou manifestação.

O Hospital Porto Dias, após ser intimado para aditar a petição inicial e apresentar o pedido principal, requereu a desistência da ação, pleito homologado por sentença, sendo fixado, após acolhimento de embargos de declaração,

fixou os honorários advocatícios da Unimed Belém no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Nesse contexto, sustentam os apelantes que, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, os honorários deveriam ter sido fixados entre
10% e 20% sobre o valor atualizado da causa
, e não arbitrados por equidade, como ocorreu.

Para reforçar sua alegação, citam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente o julgamento do
REsp 1.746.072/PR
, que restringe a fixação de honorários por equidade apenas às hipóteses em que o proveito econômico é
inestimável ou irrisório
, o que não se aplica ao caso, dado o elevado valor da causa.

Os recorrentes requerem:

1.

o provimento do recurso para reformar a sentença e
majorar os honorários advocatícios
para
no mínimo 10% sobre o valor atualizado da causa
.

2.

o reconhecimento da legitimidade do advogado Marlo Russo para recorrer da sentença na parte referente à fixação dos honorários.

Contrarrazões (PJe Id nº 5.296.935).

A parte apelada apresentou recurso de apelação adesivo, argumentando que: 1) n
ão houve sucumbência
que justificasse a condenação em honorários, pois a desistência ocorreu
por acordo extrajudicial
e não pelos argumentos da defesa; 2) o advogado da Unimed
apresentou apenas uma única manifestação processual
, sem contestação ou audiência, o que não justifica a fixação dos honorários; 3) o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui precedentes que
afastam honorários em casos de desistência antes da sentença
, especialmente quando há acordo entre as partes; 4) s
ubsidiariamente
, caso o Tribunal entenda que os honorários são devidos, requer
a sua minoração
, considerando a baixa complexidade do caso e a pouca atuação do advogado da Unimed nos autos.

Contrarrazões ao recurso adesivo (PJe Id nº 5.296.945).

Os advogados que representavam o Hospital Porto Dias Ltda, renunciaram aos poderes que lhe haviam sido outorgados (PJe Id nº 7.257.688), motivo pelo qual está magistrada, saneando o processo, determinou da pessoa jurídica para que
“no prazo de 05 (cinco) dias, nomeie novo representante com capacidade postulatória, para regularizar sua representação processual, nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação adesiva (PJe ID nº 5.296.937) e desentranhamento das contrarrazões (PJe ID nº 5.296.927)”
(PJe Id nº 19.926.163)
.

No dia 17 de julho de 2024 foi certificado pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado que, até
“a presente data não houve manifestação da parte HOSPITAL PORTO DIAS LTDA a respeito de Despacho/Decisão de ID 19926163. O referido é verdade e dou fé”.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta do plenário virtual da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0829086-93.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: MARLO RUSSO

APELANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

APELADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: MARLO RUSSO

APELADO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, submeto aos meus pares preliminar de ofício de não conhecimento do apelo adesivo por vício de representação processual da parte requerida/apelante adesiva.

Consoante o disposto no art. 76 do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Intimada a regularizar sua representação processual, tendo em vista a renúncia dos advogados anteriormente habilitados, a parte requerente/apelante adesiva não o fez, deixando transcorrer – conforme certidão PJe Id nº 20.786.922 –,
in albis
, o prazo para sanar referido vício.

Assim, deve ser reconhecida a incidência do ônus cominado no inciso I e II do § 2º do art. 76, que assim preconiza:

“
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido”.
Destaquei.

Mediante tais considerações,
não conheço do recurso adesivo
(PJe Id nº 5.296.937)

e determina-se o desentranhamento das
contrarrazões ao apelo principal
(PJe Id nº 5.296.935), nos termos do art. 76, § 2º, I e II do Código de Processo Civil, em razão da irregularidade da representação do Hospital Porto Dias Ltda.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário interposto pela Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico e pelo advogado Marlo Russo (PJe Id nº 5296927).

Como destacado no relatório, os apelantes defendem a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência nos termos do disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. O direito está do lado dos recorrentes.

De fato, trata-se de ação ajuizada sob a égide da nova legislação processual, que estabeleceu outros parâmetros para a compensação financeira dos advogados.

Com efeito, a par do acordo firmado diretamente com o cliente, é devido ao causídico valores advocatícios pagos pela parte contrária, no caso de êxito na demanda.

Da análise dos autos, emerge a necessidade de aplicar o art. 85, § 2º, do Código de

Processo Civil, cuja redação é a seguinte:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
Destaquei.

Note-se que a legislação em comento determina que os honorários sejam fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ressalte-se que a extinção da tutela antecipada antecedente por desistência, impõe a condenação da parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, conforme disciplina o art. 90 do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DESISTÊNCIA . HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. A parte autora formulou, em sede de tutela antecipada antecedente, pedido de desistência da ação . 2. A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, atendendo ao pedido de desistência formulado pelo próprio autor. 3. Nos termos do art . 90 do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
(TRF-4 - AC: 50003997220224047000 PR, Relator.: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 12/04/2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA).

No caso, o parâmetro para o cálculo dos honorários sucumbenciais é o valor da causa.

Todavia, vê-se que a quantia estabelecida na petição inicial (R$ 10.000.000,00 – dez milhões de reais) não condiz com o real valor que deveria ser atribuído à causa, de modo que importa reduzi-lo para R$-100.000,00 (cem mil reais), numerário que os próprios recorrentes indicaram como adequado quando da protocolização da justificação prévia (PJe Id nº 5.296.890):

“
Impugnação ao Valor da Causa

Em que pese não se tratar de contestação, mas apenas justificação prévia, nos termos do artigo da decisão proferida nestes autos e do artigo 300, § 2º, do CPC, a requerida Unimed Belém vem impugnar o valor atribuído à causa pelo autor, nos termos do artigo 293, do CPC.

O autor deu à causa o valor de R$10.000,00 (dez milhões de reais). Entretanto, o que ele busca com esta ação cautelar é o “desbloqueio do sistema” e manutenção da data de entrega da fatura, pedidos que, absolutamente, não guardam relação com o valor atribuído, já que, como se verá abaixo, esse valor é superior a um faturamento mensal, o que não se está discutindo nestes autos, pois não se trata de ação de cobrança.

O valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, razão pela qual deve ser adequado, reduzindo-se para, no máximo, R$100.000,00 (cem mil reais).

.................................................................................................................

Do Pedido

Isto posto, a Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico vem cumprir a decisão proferida nestes autos, oferecendo sua JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, nos termos do artigo 300, § 2º, do CPC/2015, requerendo que:

I – Seja fixado o valor da causa em R$100.000,00 neste momento processual;

(...)”.

É consabido que o valor da causa é matéria de ordem pública, o que significa dizer que o magistrado pode adequá-lo até mesmo de ofício, não estando sujeito à preclusão.

O art. 292, § 3º, do CPC dispõe:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”
.
Grifei.

Neste sentido a jurisprudência desta e. Turma:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA . COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM PELA INCORPORADORA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. CABIMENTO . VALOR DA CAUSA AJUSTADO À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A fim de que seja possível a cobrança da comissão de corretagem, faz-se necessária a expressa previsão contratual. Caso contrário, indevida a transferência de responsabilidade do pagamento da referida comissão, visto que a compradora não contratou o serviço de corretagem, sendo, assim, encargo que deve ser assumido pelo vendedor que contratou o serviço.
2. Quanto aos honorários advocatícios, não é cabível a apreciação equitativa para a sua fixação, eis que o valor da causa nem é muito baixo nem o proveito econômico inestimável ou irrisório para que se possa arbitrar os honorários por equidade, na forma do Art . 85, § 8º do CPC, conforme inteligência do Tema Repetitivo nº 1.076. Logo, no presente caso, a incidência dos percentuais previstos no § 2º do Art. 85 do CPC é mais adequada para a fixação dos honorários advocatícios . 3. O art. 292, § 3º, do CPC prevê a correção, de ofício, do valor da causa, se verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. Constatado o fato, cabe ao julgador corrigir e adequar o valor da causa.
4. Recurso da parte requerente conhecido e provido. Recurso da parte requerida conhecido e parcialmente provido”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01610602920168140301 22006444, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado - grifei).

Portanto, corrijo, de ofício, o valor da causa para R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, conforme pugnado pelos apelantes na manifestação prévia (PJe Id nº 5.296.890) e que não foi impugnado pelo hospital apelado quando manifestou interesse no prosseguimento do feito (PJe Id nº 5.296.900).

Neste contexto, considerando os termos do art. 90 do CPC, que afirma que as despesas e honorários serão suportados pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu, deve-se reformar a sentença que arbitrou honorários sucumbenciais de R$-3.000,00 (três mil reais), para percentual sobre o valor da causa – devidamente ajustado –, adequando a fixação às regras do Código de Processo Civil vigente.

No caso, analisando o processo e, sobretudo, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados, bem como sua atuação, com diligência e zelo na defesa dos interesses da parte requerida, comparecendo ao processo nos momentos processuais adequados, além do tempo exigido para o seu serviço, entendo que o montante deve ser fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes estabelecidos pela norma de regência.

Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas, que retratam a jurisprudência dominante deste e. Tribunal sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SENTENÇA DE ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA . CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABÍVEL NA ORDEM DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 701 DO CPC . HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. 1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença, integrada pela sentença em embargos de que, nos autos da Ação de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente tornou estável a tutela antecipada deferida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando o réu ao pagamento de 5% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios .; 2. A sistemática das tutelas de urgência antecipada em caráter antecedente contempla procedimento específico de tutela antecipada satisfativa, no qual a parte lesada pode buscar a medida de urgência por um caminho mais célere, com a possibilidade de perenização dos efeitos da decisão judicial; 3. O cerne recursal se aplica tão somente à discussão alusiva à condenação ao pagamento da verba honorária; 4. Os honorários advocatícios são arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa no caso de estabilização de tutela antecedente, por força da aplicação subsidiária do caput do art . 701 do CPC. Precedentes do STJ e da ENFAM; 5. Honorários majorados para 10% sobre o valor atualizado da causa em sede recursal; 6. Apelação conhecida e desprovida”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00170304120168140028 14597307, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Público).

Por tais fundamentos,
dou provimento ao recurso
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 1000.000,00 – cem mil reais).

Em razão do não conhecimento do recurso adesivo, majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1000.000,00 – cem mil reais).

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/04/2025